Tribunal: TJES
Processo: 5011740-02.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2023-05-22

Ementa:
EMENTA
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO
INDENIZATÓRIA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - CONSERTO DE VEÍCULO -
AUSÊNCIA REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA –
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA -
RECURSO DESPROVIDO.

1. Tutela de urgência não concedida, havendo fundamentação que sinaliza verdadeira prudência, dada a existência de elementos que implicam na necessidade de ampliar a fase postulatória e até a de cognição, aquebrantando a verossimilhança alegada pelo agravante.

2. Segundo posicionamento do colendo Superior Tribunal de Justiça, “o deferimento ou não de liminar constitui ato de livre convencimento do magistrado, cumprindo manter a decisão, se não demonstrada ilegalidade evidente, abuso de poder ou teratologia” (RMS 7.311/PE, Rel. Ministro Hélio Mosimann, Segunda Turma, DJ: 06-11-2000).

3. Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5011740-02.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: IVANETE ROSA GOMES DE OLIVEIRA
AGRAVADO: MULTIPLUS PROTECAO VEICULAR e outros
RELATOR(A):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO
INDENIZATÓRIA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - CONSERTO DE VEÍCULO -
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA –
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA -
RECURSO DESPROVIDO.

1. Tutela de urgência não concedida, havendo fundamentação que sinaliza verdadeira prudência, dada a existência de elementos que implicam na necessidade de ampliar a fase postulatória e até a de cognição, aquebrantando a verossimilhança alegada pelo agravante.

2. Segundo posicionamento do colendo Superior Tribunal de Justiça, “o deferimento ou não de liminar constitui ato de livre convencimento do magistrado, cumprindo manter a decisão, se não demonstrada ilegalidade evidente, abuso de poder ou teratologia” (RMS 7.311/PE, Rel. Ministro Hélio Mosimann, Segunda Turma, DJ: 06-11-2000).

3. Recurso conhecido e desprovido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por

IVANETE ROSA GOMES DE OLIVEIRA
em face da r. decisão de id. 18929114 (dos autos originários) que, nos autos da “ação de obrigação de indenização por danos materiais ao consumidor, falha na prestação de serviço, lucros cessantes, repetição do indébito e danos morais” proposta por ela em face de
MULTIPLUS PROTEÇÃO VEICULAR
e
G2 OFICINA PREMIUM LTDA-ME
,
indeferiu a tutela de urgência vindicada.

Nas razões do recurso (id 3835510) a agravante sustentou, em síntese, que (i) há falha na prestação de serviços da segunda agravada; (ii) há nos autos documento demonstrativo do serviços prestados pela oficina que demonstram que o defeito reparado foi motor do veículo; (iii) restou provado o nexo de causalidade entre o reparo no primeiro momento e o defeito que culminou na falha na prestação de serviço da 2ª Agravada, porque ambos os defeitos estão relacionados ao motor dantes reparado, acobertados pela garantia legal, a qual foi negada pelas agravadas; (iv) o motivo da negativa da seguradora em conceder o prêmio do seguro a agravante fora que o valor orçado com a segunda agravada era inferior a cota de participação contratual, porém a agravante já teve gasto com a oficina em valor superior ao exigido contratualmente na cota de participação.

Conforme decisão id. 3839626, indeferi o pedido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal.

Contrarrazões nos id. 4052378 pelo agravado G2 Oficina Premium Ltda. e no id. 4052992 pelo agravado Multiplus Proteção Veicular, oportunidade em que impugnou a concessão da gratuidade da justiça concedida a agravante.

É o breve relatório.

Registro na oportunidade que cabe sustentação oral no presente recurso.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES,

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVE
I
RA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5011740-02.2022.8.08.0000.

AGRAVANTE: IVANTE ROSA GOMES DE OLIVEIRA.

AGRAVADOS: MULTIPLUS PROTEÇÃO VEICULAR E G2 OFICINA PREMIUM LTDA-ME.

RELATOR: DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA.

VOTO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por

IVANETE ROSA GOMES DE OLIVEIRA
em face da r. decisão de id. 18929114 (dos autos originários) que, nos autos da “ação de obrigação de indenização por danos materiais ao consumidor, falha na prestação de serviço, lucros cessantes, repetição do indébito e danos morais” proposta por ela em face de
MULTIPLUS PROTEÇÃO VEICULAR
e
G2 OFICINA PREMIUM LTDA-ME
,
indeferiu a tutela de urgência vindicada.

Nas razões do recurso (id 3835510) a agravante sustentou, em síntese, que (i) há falha na prestação de serviços da segunda agravada; (ii) há nos autos documento demonstrativo do serviços prestados pela oficina que demonstram que o defeito reparado foi motor do veículo; (iii) restou provado o nexo de causalidade entre o reparo no primeiro momento e o defeito que culminou na falha na prestação de serviço da 2ª Agravada, porque ambos os defeitos estão relacionados ao motor dantes reparado, acobertados pela garantia legal, a qual foi negada pelas agravadas; (iv) o motivo da negativa da seguradora em conceder o prêmio do seguro a agravante fora que o valor orçado com a segunda agravada era inferior a cota de participação contratual, porém a agravante já teve gasto com a oficina em valor superior ao exigido contratualmente na cota de participação.

Conforme decisão id. 3839626, indeferi o pedido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal.

Contrarrazões nos id. 4052378 pelo agravado G2 Oficina Premium Ltda. e no id. 4052992 pelo agravado Multiplus Proteção Veicular, oportunidade em que impugnou pela concessão da gratuidade da justiça concedida a agravante.

Pois bem.

De saída rejeito a impugnação ao deferimento da gratuidade da justiça concedida na r. decisão recorrida uma vez que a agravante preenche os requisitos do art. 98 do CPC. E, por sinal, “A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça” (art. 99, §4º do CPC).

Seguindo, pelo que denoto, na origem, trata-se de “ação de obrigação de indenização por danos materiais ao consumidor, falha na prestação de serviço, lucros cessantes, repetição do indébito e danos morais” proposta pela agravante sustentando, em síntese que, possui um contrato de seguro de veículo com a primeira agravada e que foi necessário o acionamento da mesma, em razão de um acidente ocorrido em 14/02/2022.

A agravante alega que o veículo sinistrado foi encaminhado para a oficina indicada pela seguradora, porém foi informada pela seguradora que o orçamento com a oficina (segunda agravada) ficou em valor inferior a cota de participação contratual, razão pela qual autorizou o conserto do veículo às suas expensas. Ocorre que, no momento do pagamento fora surpreendia, pois o valor foi superior ao informado pela primeira agravante e, inclusive, acima da cota de participação contratual.

Sustenta ainda que, o conserto não foi realizado de forma adequada e que, inclusive apresentou novos problemas e não se encontra em condições para uso.

Desta forma, requereu a concessão da tutela de urgência para que os requeridos efetuem o conserto do veículo e, subsidiariamente que disponibilizem um carro reserva.

Ao receber a inicial, o juízo
a quo
indeferiu o pedido de tutela de urgência vindicado. E foi então, contra essa decisão que a agravante manejou o presente agravo de instrumento.

Nesse ponto, registro que, tratando-se de recurso em face de decisão que apreciou tutela de urgência, a cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada. Para tanto, este egrégio Tribunal de Justiça “já assentou que em sede de agravo de instrumento somente podem ser analisadas aquelas matérias que foram submetidas ao crivo do Juízo originário, sob pena de supressão de instância” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 35179002833, Relator: Dair José Bregunce de Oliveira, Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível, Data de Julgamento: 20/03/2018, Data da Publicação no Diário: 28/03/2018).

Em relação a presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência, destaco que, após o confronto da decisão agravada com os documentos trazidos à colação, não verifico motivos suficientes para alterar o entendimento firmado pelo julgador
a quo
. Explico.

O art. 300 do Código de Processo Civil dispõe que: “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.

Desta forma, o colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “O deferimento da tutela de urgência somente é possível quando presentes, concomitantemente, o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
” (AgInt no TP 1.157/SP, Rel. Ministro Lázaro Guimarães (Desembargador convocado do TRF 5ª Região), Quarta Turma, julgado em 06-03-2018, DJe 09-03-2018).

Como bem delineado pelo MM. Juiz de primeiro grau quando analisou os requisitos para concessão da tutela de urgência (artigo 300, do CPC):

A probabilidade do direito, ou seja, a plausibilidade de sua existência, consistente no
fumus boni iuris,
não se encontram evidenciados nos autos, haja vista que muito embora a autora tenha anexado B.O (id16166417); e-mails, trocados com a primeira requerida direcionando o veículo para a segunda requerida em razão do sinistro ocorrido em 14/02/2022 (ID 16166420), restam ausentes em cognição sumária o nexo de causalidade entre os reparos realizados pela segunda requerida com os novos vícios encontrados no veículo objeto do litígio, bem como se foram provocados por culpa exclusiva das requeridas.

Assim, verifico que não está claro o
fumus boni iuris
porque, ao menos nesse momento inicial da relação processual, não é possível depreender que o conserto do veículo fora realizado de forma inadequada.

Portanto, ao menos diante desta análise preliminar da matéria – típica do momento processual em que proferida a decisão recorrida –, é de se prestigiar o entendimento externado pelo julgador singular que teve maior contato com os autos da ação de origem.

Por fim, é importante salientar que nesta fase cognitiva, não nos cabe a análise aprofundada das alegações e das provas colacionadas aos autos, sob pena de prejulgamento da causa, apenas após a correlata instrução probatória (cognição exauriente), é que se poderá determinar com maior precisão o direito do agravante.

Portanto, com base nessas fundamentações epigrafadas entendo há verdadeira prudência na manutenção da r. decisão recorrida, posto faz-se necessário o aprofundamento da fase de instrução, não se verifica a presença dos requisitos para a concessão da liminar pleiteada.

Insta consignar que, segundo a “pacífica orientação jurisprudencial, o princípio do livre convencimento motivado ou da persuasão racional garante ao juiz 'decidir de acordo com a convicção formada pela análise do conjunto probatório, não sendo vinculado a nenhum tipo de prova ou argumentação'” (STJ - AgInt no AREsp 1.558.292/PE, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 15/6/2020, DJ: 17-06-2020).

No mais, o posicionamento do colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “o deferimento ou não de liminar constitui ato de livre convencimento do magistrado, cumprindo manter a decisão, se não demonstrada ilegalidade evidente, abuso de poder ou teratologia” (RMS 7.311/PE, Rel. Ministro Hélio Mosimann, Segunda Turma, DJ: 06-11-2000).

Pelo exposto, firme a tais considerações,
CONHEÇO
e
NEGO
provimento ao recurso.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)